Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME NA ORIGEM. DIFAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NO PRAZO MARCADO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 806, §2o, CPP. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra a sentença de parcial rejeição da queixa-crime.
Inicialmente, verifica-se que após a intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, o apelante não logrou comprovar que o pagamento das custas processuais ocasionaria prejuízo a sua subsistência, havendo o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça.
Ademais, intimado por intermédio de sua advogada constituída nos autos, o apelante não apresentou comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo estipulado pelo Juízo.
Segundo os ditames do art. 806 do Código de Processo Penal, a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.
Destarte, tendo em vista a deserção da apelação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Recurso não conhecido.